Tribunal: TJSP
Processo: 2083143-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – COVID-19 - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada – Pedido de suspensão de pagamento de fatura de eletricidade, e pedidos subsidiários de determinação de obrigação de não fazer (abstenção de corte do serviço) e de suspensão do recolhimento do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – COVID-19 - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada – Pedido de suspensão de pagamento de fatura de eletricidade, e pedidos subsidiários de determinação de obrigação de não fazer (abstenção de corte do serviço) e de suspensão do recolhimento do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica - Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada tutela de urgência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2083143-52.2020.8.26.0000, da Comarca de
Boituva, em que é agravante GUZZI E COMÉRCIO DE
APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA, são agravados COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL e FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083143-52.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30867
AGRV.No: 2083143-52.2020.8.26.0000
COMARCA: BOITUVA
AGTE. : GUZZI E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.
AGDO. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL
AGDO. : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
TUTELA
DE
URGÊNCIA
COVID-19 - Pretensão de reforma da
r.decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência
antecipada Pedido de suspensão de pagamento de fatura
de eletricidade, e pedidos subsidiários de determinação de
obrigação de não fazer (abstenção de corte do serviço) e de
suspensão do recolhimento do ICMS incidente sobre o
fornecimento de energia elétrica - Descabimento - Hipótese
em que, em cognição ainda sumária, não há elementos de
convicção aptos a autorizar o deferimento da reclamada
tutela de urgência RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada
(fls.74-75).
Sustenta
a
agravante,
em
apertada
síntese, que, em razão da pandemia causada pelo COVID-19
e dos regramentos administrativos e sanitários expedidos
para a contenção da doença, foi-lhe imposto o regime de
quarentena, assim como a seus clientes e fornecedores, o
que impossibilitou que prosseguisse em sua atividade
empresarial.
Alega que, não obstante, vem arcando com
os salários de seus funcionários, com suas obrigações
junto a seus fornecedores, e com tributos; que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083143-52.2020.8.26.0000
3
obteve faturamento algum, e, que o restabelecimento de
sua rentabilidade não será imediato.
Afirma que é o Estado quem deve arcar com
as consequências da pandemia de COVID-19, por não ter
criado meios para impedir seu alastramento, bem como por
representar a coletividade.
Argumenta que foram proferidas decisões
judiciais liberando o Estado de São Paulo de quitar seus
débitos com a União, para que destinasse recursos ao
enfrentamento da COVID-19; que, analogamente, deve ser
concedido prazo adicional para o pagamento das faturas,
o que é condizente com o estado de calamidade pública
decretado no Estado.
Assevera que ficaram configurados o fato
do príncipe e a onerosidade excessiva.
Alega
que
é
devida
a
suspensão
do
pagamento das faturas de eletricidade durante o período
em que persistir o estado de calamidade pública;
subsidiariamente, que é devida a suspensão do pagamento
das próximas três faturas de eletricidade vincendas;
ainda como pedido subsidiário, que seja determinada a
abstenção, pela concessionária agravada, de interromper
o fornecimento dos serviços durante a vigência do estado
de calamidade, ou, sucessivamente, por débitos decorrentes das próximas três faturas; e, ainda subsidiariamente, seja determinada a suspensão do recolhimento de ICMS incidente na fatura de eletricidade.
Postula, por fim, a reforma da r.decisão
recorrida.
Recurso bem processado.
Contrarrazões da agravada Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083143-52.2020.8.26.0000
4
do Estado de São Paulo às fls.110-124.
Contrarrazões da concessionária agravada
às fls.129-133.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 300 do Código de
Processo Civil dispõe que a “tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
No presente caso, tais requisitos não
estão efetivamente demonstrados.
Como bem observou a i.magistrada singular
não se duvida dos impactos ocasionados pela pandemia de
COVID-19 e pelas decorrentes medidas administrativas e
sanitárias. Contudo, a alegação de onerosidade excessiva foi formulada genericamente e veio desacompanhada de algum elemento de convicção que
possibilitasse aferir a sua efetiva ocorrência.
No mesmo sentido, o seguinte julgado deste
Eg.Tribunal de Justiça de São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO QUE
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA
AUTORA. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO DE POSSÍVEL
CORTE DE FORÇA E LUZ EM DECORRÊNCIA DO
INADIMPLEMENTO
SUPOSTAMENTE
CAUSADO
PELOS
EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19. AUSENTES OS
REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO
DA TUTELA. ATIVIDADE DE HOTELARIA, NO CASO,
QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE
ESSENCIAL
PARA
PERMITIR
A
APLICAÇÃO
DA
RESOLUÇÃO No 878/2020 DA ANEEL. INEXISTÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO,
POR
ORA,
ADEMAIS,
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083143-52.2020.8.26.0000
5
IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
ADIMPLIR FATURA DE ENERGIA TENDO COMO CAUSA
DIRETA A PANDEMIA OCASIONADA PELO VÍRUS SARS-
COV-2. DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2071114-67.2020.8.26.0000,
Rel.Des.Edgard
Rosa,
22a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.29/04/2020).
No que tange ao pedido de suspensão da
exigibilidade do ICMS lançado na fatura de cobrança,
também sem razão a agravante, pelos mesmos fundamentos
acima apontados; ressaltando-se que a atuação do Estado
para a contenção da pandemia de COVID-19 não implica
admissão da sua responsabilidade pela disseminação da
doença, tampouco o afastamento da cobrança de tributos,
uma vez ocorrido o respectivo fato gerador.
Assim, em cognição ainda sumária, fica
impossibilitado o deferimento da tutela de urgência.
Dessa
forma,
pode
ser
mantida
integralmente a decisão recorrida por seus próprios e
suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora